Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702783-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA CRISTINA MELLO DE SEABRA, E. P. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA CRISTINA MELLO DE SEABRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À PROCURADORIA de JUSTIÇA, para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 932, VII, do CPC), tendo em vista a atuação do Ministério Público em Primeira Instância. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F